Tribunal: TJMT
Processo: 1037848-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037848-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), J. V. F. L. - CPF: 061.416.311-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VALERIA GONCALEZ FINOTTO - CPF: 932.113.411-53 (APELADO), VALERIA GONCALEZ FINOTTO - CPF: 932.113.411-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – INTERESSE DE INCAPAZ - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – ATO RATIFICADO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOERÊNCIA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo em se tratando de interesse de incapaz, a sentença não deve ser declarada nula por ausência de manifestação do Ministério Público, caso não restar demonstrado o efetivo prejuízo e se a omissão foi suprida em segundo grau de jurisdição.

No presente caso não há que se falar em nulidade da sentença, haja vista ter havida a devida manifestação do órgão Ministerial em primeiro grau de jurisdição, bem como, a ratificação em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n.o 1037848-34.2019, proposta por JOÃO VICTOR FINOTTO LEITE, menor representado por sua genitora VALÉRIA GONÇALEZ FINOTTO, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso.

Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que, por tratar de interesse de incapaz, necessária a intervenção do Ministério Público para que não acarrete a nulidade dos atos praticados.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja intimado o Ministério Público para devida manifestação.

Contrarrazões apresentadas à id. 43508523.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Recurso. (ID. 55058981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese a apelante alega a nulidade da sentença, ante a ausência de manifestação do Ministério Público na demanda.

Sem razão a apelante; pois, da análise dos autos constatei que houve a devida intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, ocasião em que o Douto Representante manifestou pela parcial procedência da ação. (ID. 43508507)

Ademais, cumpre destacar que, mesmo nos casos de interesse de incapaz, a ausência de intervenção do Órgão Ministerial, só acarretaria nulidade se comprovado efetivo prejuízo às partes e que não fosse suprida a omissão em segundo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR – NULIDADE SENTENÇA – AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – LESÃO NEUROLÓGICA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença se não demonstrado pelo demandante a ocorrência de prejuízo e se referida omissão foi suprida pela manifestação do parquet em segundo grau.
(...).
(Ap 44427/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020